Tribunal: TJDFT
Processo: 0716167-02.2025.8.07.0003
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS RECONHECIDOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Discute-se no recurso se a privação temporária do veículo avariado em acidente de trânsito e os transtornos decorrentes do ajuizamento da ação configuram danos morais.
2. A sentença condenou o réu a pagar ao autor R$ 8.788,00 pelos danos materiais, mas considerou que as circunstâncias vivenciadas pelo autor não configuram danos morais.
3. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em acidentes automobilísticos sem vítimas, o dano moral não se presume, exigindo-se a comprovação de circunstâncias que extrapolem o mero aborrecimento. No caso, não demonstradas circunstâncias excepcionais, não se justifica a compensação pecuniária por danos morais.” (AREsp n. 2.168.190/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025.)
4. Na hipótese, o autor não comprovou que utilizava o veículo como instrumento de trabalho, e os transtornos decorrentes da colisão e a necessidade de ajuizar ação para receber a indenização dos prejuízos sofridos não são suficientes, por si mesmas, para configurar o dano moral.
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.